Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO TENTADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. FATO FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de furto na modalidade tentada.

2. Consoante dispõe o art. 17 do Código Penal, “Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”. No caso dos autos, a toda evidência não se cogitando de ineficácia dos meios empregados pelo recorrido ou, tampouco, de impropriedade do objeto material da sua conduta, a tentativa resta configurada.

3. O fato de o apelado ostentar condenações por delitos da mesma natureza (patrimoniais) demonstra a sua habitualidade nessa prática, elevando a periculosidade social da sua ação, de modo a afastar a incidência do princípio da insignificância.

4. A ausência de informação precisa a respeito do valor do objeto da tentativa de furto não justifica a exclusão da tipicidade material da conduta. 4.1. Esta Turma Criminal já decidiu no sentido de que a ausência de laudo de avaliação inviabiliza a própria discussão a respeito da insignificância do dano causado (ou tentado), de modo que, à míngua de prova clara a respeito do valor do bem, fica afastada a possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta decorrente da bagatela. 4.2. Não havendo elementos concretos nos autos que atestem a inexpressividade ou não do bem objeto da tentativa de furto, deve-se rejeitar a aplicação do mencionado princípio.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.